Tribunal: TJSP
Processo: 2205724-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada o cumprimento de obrigação fixada em sentença, sob pena de bloqueio judicial. A operadora alega que o prazo de 5 dias é exíguo e desproporcional, considerando a complexidade operacional envolvida, e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à executada o cumprimento de obrigação fixada em sentença, sob pena de bloqueio judicial. A operadora alega que o prazo de 5 dias é exíguo e desproporcional, considerando a complexidade operacional envolvida, e pleiteia a revogação da determinação de bloqueio ou a dilação do prazo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação do prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação e (ii) a legalidade do bloqueio judicial de valores como meio de garantir o cumprimento da sentença.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada foi modificada para conceder mais 10 dias para cumprimento da obrigação, tornando prejudicado o recurso quanto ao prazo.
4. A possibilidade de bloqueio judicial de valores é considerada legal como tutela cautelar executiva, salvo se houver excesso de execução ou recair sobre verba impenhorável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Tese de julgamento: 1. A modificação do prazo para cumprimento da obrigação prejudica o recurso quanto a este ponto. 2. O bloqueio judicial de valores é legal como medida cautelar.